Tribunal: STF
Processo: RE 1603099
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  EXECUÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.205.530. TEMA 28  DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO  DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  - Execução contra a Prefeitura Municipal - Existência de créditos de pequeno valor - Expedição de ofício requisitório - Admissibilidade - Recurso improvido” (Doc. 12, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, não ser possível a execução provisória de parcela incontroversa, na medida em que o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, na redação da Emenda Constitucional 37/2002, veda a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento ou repartição do valor da execução (Doc. 14, p. 6-7). Alega que só é possível executar a Fazenda Pública quando há sentença condenatória definitiva nos embargos à execução, do contrário, haveria e burla à ordem cronológica de pagamento de precatórios (Doc. 14, p. 8-9).
Leimere Rauert de Freitas e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (Doc. 18). Julgado o paradigma, encaminhou os autos ao relator, para eventual juízo de retratação em face do Tema 28 da Repercussão Geral (Doc. 20).
A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SOBRE PARTE INCONTROVERSA DO CRÉDITO EXEQUENDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por Leimere Rauert de Freitas e outros em face do agravante, que deferiu a expedição de precatório sobre a parte incontroversa do crédito exequendo. O agravante alega que houve violação ao art. 100, § 4º, da CF, e ao princípio da vedação ao fracionamento de precatórios. Foi proferido acórdão por esta C. 3ª Câm. de Dir. Púb. que confirmou a decisão de primeira instância quanto à viabilidade da expedição de precatório quanto à parcela incontroversa do crédito exequendo.
II. Questão em Discussão. 
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a necessidade de ADEQUAÇÃO do v. acórdão ao entendimento expresso no TEMA nº 28, de 01/07/2.020, do STF, que é expresso ao reputar constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. 
III. Razões de Decidir. 
3. A fundamentação do acórdão proferido por esta C. 3ª Câm. de Dir. Púb. está em consonância com o entendimento fixado no TEMA nº 28, de 01/07/2.020, do STF, pois negou provimento ao agravo de instrumento do agravante e confirmou a legalidade da r. decisão agravada. 
IV. Dispositivo e Tese. 
4. ACÓRDÃO MANTIDO. 
5. Tese de julgamento: ‘1. É possível a expedição de precatório próprio quanto à parte incontroversa do crédito exequendo, não havendo violação ao art. 100, § 4º, da CF, nos termos do TEMA nº 28, de 01/07/2.020, do STF.’” (Doc. 22, p. 1-3, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 24).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o acórdão ora recorrido confirmou decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a expedição de precatório sobre a parte incontroversa do crédito exequendo. 
O voto condutor do acórdão ora recorrido assentou que deve ser expedido o ofício requisitório da parte incontroversa transitada em julgado, porquanto “a divisão não está sendo feita a fim de que o pagamento se faça em parte na forma prevista no § 3º, desse mesmo artigo 100, e em parte mediante expedição de precatório” (Doc. 12, p. 3).
O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 28 da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de execução parcial do título judicial relativo à parte autônoma transitada em julgado. Eis a ementa do julgado:

“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.” (DJe de 1º/07/2020, destaquei)

Ao votar, o Relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

“Inexiste dúvida acerca do alcance do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, segundo o qual é ‘vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo’. 
A vinda do preceito ao mundo jurídico buscou atender não só a necessidade de liquidação do valor devido ao término de dezoito meses, não ocorrendo a projeção no tempo mediante precatório complementar ou suplementar, como também a impossibilidade de, com fracionamento do quantitativo a ser satisfeito, vir a ser enquadrada parte dele na disposição do citado § 3º, a afastar do sistema de precatório as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 
O total da condenação foi atacada parcialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação na via da recorribilidade. Indaga-se: a Constituição Federal proíbe a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada? 
É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário.
 A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. 
Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.” (DJe de 1º/07/2020, destaquei)

Destarte, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 28. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.
 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.529.089-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/09/2025, destaquei)

Confira-se, também, a decisão proferida na Reclamação 68.305, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2024, caso semelhante ao presente.
Demais disso, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha, mencione-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário 1.571.639-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2025, destaquei)

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente